Tribunal: TJBA
Processo: 8003357-23.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003357-23.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEX JEAN DE JESUS AMARAL DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS, CLAUDIO ANTONIO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MEIO QUE NÃO A IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 924. APELANTE QUE FORAM CAPTURADA EM VIA PÚBLICA, DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. TIPICIDADE DA CONDUTA MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA FIGURA DO PRIVILÉGIO COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. SÚMULA 511 DO STJ. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES QUE POSSUI NATUREZA OBJETIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRIMARIEDADE DAS AGENTES E PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA
, INFERIOR A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR CUJO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS FOI ULTRAPASSADO. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DA REINCIDÊNCIA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. RECONHECIDA E APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DE AMBAS AS APELANTES. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL, APENAS ALTERAR A FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou as Apelantes pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, após subtraírem cosméticos de um estabelecimento farmacêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a existência de sistema de vigilância eletrônica em estabelecimento comercial configura a hipótese de crime impossível (art. 17 do CP), por absoluta ineficácia do meio; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) na forma qualificada pelo concurso de agentes, quando preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da
res furtiva
; e (iii) analisar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação cujo período depurador de 05 (cinco) anos já transcorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sistema de vigilância eletrônica ou de segurança em estabelecimento comercial não torna o crime de furto impossível, porquanto representa apenas um obstáculo que dificulta, mas não impede de forma absoluta, a consumação do delito, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 924.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 511, admite a compatibilidade entre o furto privilegiado e o qualificado, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva, como é o caso do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP).

5. Preenchidos os requisitos legais da primariedade das agentes e do pequeno valor da
res furtiva
– aferido como inferior a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos –, impõe-se o reconhecimento da figura do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150), fixou a tese de que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes, sendo lícita a valoração negativa de condenação pretérita, ainda que transcorrido o período depurador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de sistema de vigilância eletrônica em estabelecimento comercial não configura a hipótese de crime impossível (art. 17 do CP), pois não torna o meio empregado absolutamente ineficaz para a consumação do furto. 2. É aplicável a causa de diminuição de pena do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) aos casos de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, desde que preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da
res furtiva
. 3. Condenações criminais anteriores, mesmo que ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, podem ser utilizadas para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 17, 33, § 2º, 'c', 44, 59, 64, I, e 155, §§ 2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.818/SC (Tema 150); STJ, Súmula 511; STJ, Tema 924.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003357
-23.2024.8.05.0250 da Comarca de
Simões Filho/BA
, sendo Apelantes LUANA LIMA GERMANO e MARCELA GONÇALVES SANTOS e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .